Tribunal: TJMT
Processo: 1052502-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1052502-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALBERTINO BISPO DOS SANTOS - CPF: 376.338.805-20 (APELANTE), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0126-00 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – TESE AUTORAL DE FURTO DO CELULAR E COBRANÇAS DE SERVIÇOS NÃO SOLICITADOS – TESE DE PEDIDO DE CANCELAMENTO – BLOQUEIO TEMPORÁRIO E POSTERIOR REATIVAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR - COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM ALTERAÇÃO DE PLANO E PERMANÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DOS DADOS PESSOAIS – COBRANÇA LEGÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL INOCORRENTE – SENTENÇA

DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Cobranças relativas a serviços de telefonia móvel são legítimas quando, após pedido de bloqueio, o autor solicita a reativação da linha com alteração de plano e permanece utilizando os serviços.

Não configurado ato ilícito praticado pela empresa requerida, é incabível a pretensão de indenização por danos morais.

Manutenção da sentença de improcedência dos pedidos iniciais
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1052502-26.2019.8.11.0041

APELANTE: ALBERTINO BISPO DOS SANTOS

APELADO: TIM CELULAR S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTINO BISPO DOS SANTOS
contra sentença proferida pela juíza da 11a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, MMa Juíza
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Reembolso s/s Danos Morais no 1052502-26.2019.8.11.0041, ajuizada em face de
TIM CELULAR S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Codex
.

Alega que a sentença de primeiro grau deixou de reconhecer de forma adequada a responsabilidade da empresa TIM pelas cobranças indevidas realizadas após o cancelamento da linha telefônica. O apelante destaca que comprovou, por meio de boletim de ocorrência e protocolos de atendimento, que solicitou expressamente o cancelamento da linha após ter sido vítima de furto de seu aparelho celular. Ainda assim, foi surpreendido com a continuidade das cobranças por serviços que jamais contratou, o que, segundo ele, configura violação dos direitos do consumidor.

Aduz que houve erro na valoração da prova pelo juízo de origem, que não considerou suficientemente a vulnerabilidade do consumidor e os deveres de boa-fé e transparência impostos à fornecedora de serviços. Reforça que a TIM não apresentou qualquer contrato ou gravação que demonstrasse a contratação dos serviços “TIM CONTROLE LIGH” e “TIM SMART EXP.”, lançados nas faturas posteriores ao pedido de cancelamento. Para o apelante, a ausência dessa prova corrobora a prática abusiva e consolida o dever de restituição e reparação.

Sustenta que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a cobrança indevida por serviços não contratados após solicitação de cancelamento configura dano moral
in re ipsa
. Assim, entende ser cabível a fixação de indenização por dano moral em valor que cumpra função reparatória e pedagógica. Defende, ainda, que a restituição do valor pago deve se dar de forma dobrada, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que não houve erro justificável por parte da operadora de telefonia.

Declara que, diante da hipossuficiência do consumidor e da inversão do ônus da prova já deferida nos autos, caberia à empresa TIM demonstrar a licitude das cobranças, o que não ocorreu.

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade do débito, o reembolso em dobro do valor de R$ 279,94 e a condenação da ré ao pagamento de R$ 9.980,00 a título de danos morais, conforme pleiteado desde a petição inicial.

As contrarrazões foram ofertadas (Id. 273511404), pugnando pelo desprovimento do recurso ao fundamento de que as cobranças realizadas decorreram da continuidade do vínculo contratual, não havendo comprovação idônea do cancelamento da linha telefônica pelo autor. A apelada argumenta que os protocolos apresentados não são suficientes para demonstrar a efetiva rescisão do serviço, razão pela qual os lançamentos realizados nas faturas posteriores seriam legítimos.

Alega que a mera alegação de roubo do aparelho celular, embora conste boletim de ocorrência, não isenta o consumidor de seguir os trâmites contratuais específicos para o encerramento da prestação do serviço. A TIM reitera que o ônus de demonstrar o cancelamento compete ao autor, especialmente diante da inversão do ônus da prova já determinada nos autos, o que não foi devidamente atendido.

Sustenta que inexiste nos autos qualquer elemento que comprove inscrição do nome do autor em cadastros restritivos ou constrangimento público que justifique a indenização por danos morais. A apelada reforça que o mero envio de fatura ou cobrança administrativa não configura, por si só, lesão à esfera íntima do consumidor.

Declara que a sentença de primeiro grau apreciou corretamente os fatos e provas constantes do processo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Por isso, requer a manutenção da decisão, com a improcedência dos pedidos de reembolso e compensação por danos morais, ante a ausência de comprovação de ilicitude.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante decisão (id. 273831376).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso, motivo pelo qual ele deve ser conhecido.

Cinge-se dos autos que
ALBERTINO BISPO DOS SANTOS
ajuizou a presente Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Reembolso e Danos Morais em desfavor da
TIM CELULAR S.A.
, alegando em sua inicial que, após contratar o plano “TIM PÓS A EXPRESS” em 13/03/2019, teve seu aparelho celular roubado em 13/06/2019, ocasião em que solicitou o imediato cancelamento da linha telefônica junto à operadora.

O autor afirmou que, mesmo após a formalização do pedido de cancelamento, continuou sendo cobrado por serviços que não contratou, especificamente os planos “TIM CONTROLE LIGH” e “TIM SMART EXP.”, lançados em faturas posteriores, o que considera prática abusiva e violadora de seus direitos como consumidor, razão pela qual requer a declaração de inexigibilidade dos débitos, o reembolso em dobro dos valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

Ao sentenciar o feito, o Magistrado condutor do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial discorrendo que “(...)
em que pese à informação de ausência de contratação dos serviços, a parte autora não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A parte requerida disponibilizou por meio dos ids 30328949 e 30328950, gravação da ligação telefônica estabelecida com a parte autora, com a devida confirmação dos dados, de onde pode se concluir a confirmação da contratação dos serviços.
” (Id. 273511388 autos de origem).

A apelante se insurge argumentando que não houve contratação válida dos serviços cobrados pela TIM CELULAR S.A., uma vez que solicitou expressamente o cancelamento da linha após o furto de seu aparelho celular em 13/06/2019. Sustenta, portanto, que os débitos lançados nas faturas subsequentes são indevidos, assim como eventual negativação ou prejuízo decorrente das cobranças, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. No caso em análise, razão não assiste ao apelante. Isso porque não se constata verossimilhança nas alegações de cobrança indevida, considerando que os elementos constantes nos autos — especialmente os documentos apresentados pela apelada — indicam ausência de comprovação do cancelamento efetivo da linha, sendo mantida a prestação do serviço, já que após pedido temporário de bloqueio, houve a solicitação de reativação da linha com alteração de plano pelo autor, conforme gravação anexada no Id. 273511361.

Ainda que tenha sido deferida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a operadora de telefonia requerida se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo, ao apresentar documentos aptos a demonstrar a regularidade da contratação e da continuidade na prestação dos serviços. Foram juntadas gravações de atendimento com confirmação de dados e comprovação da continuidade dos serviços com pedido de alteração de plano, faturas relativas ao período posterior ao suposto cancelamento e comprovantes de envio das cobranças ao endereço do autor, evidenciando a manutenção ativa da linha.

Ademais, o autor não apresentou qualquer prova de que tenha se insurgido contra os lançamentos de forma imediata, tampouco comprovou o pagamento dos valores que pretende reembolsar ou indicou prejuízo direto relacionado à cobrança questionada.

Dessa forma, à semelhança do entendimento adotado na sentença de primeiro grau, entendo que os documentos apresentados pela requerida são suficientes para demonstrar que a permanência da utilização dos serviços e, portanto, a cobrança teve origem legítima. Inexistindo ilicitude ou abuso por parte da operadora, não há que se falar em indenização por danos morais, tampouco em restituição em dobro, sendo a manutenção da improcedência medida que se impõe.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE
– RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto a utilização dos serviços da operadora de telefonia e que as dívidas informadas ao órgão de proteção ao crédito referem-se ao uso dos serviços prestados pela apelada, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão, uma vez que a empresa agiu no exercício regular de seu direito, diante da situação de inadimplência do consumidor
.
”(N.U 1003191-82.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

”DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que declarou inexistente o débito de R$ 78,75 (setenta e oito reais e setenta e cinco centavos), determinando a exclusão da negativação do nome da autora e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. A apelante sustenta que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu do não pagamento de débito legítimo, relativo a serviço contratado e utilizado, configurando exercício regular de direito. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela operadora de telefonia configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais, considerando a alegação de inexistência da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inscrição indevida do nome de consumidor em cadastros de inadimplentes pode ensejar a reparação por danos morais, desde que demonstrada a inexistência do débito ou irregularidade na cobrança.

5. No caso concreto, restou comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a contratação dos serviços e a inadimplência da consumidora, afastando a tese de contratação fraudulenta.

6. O exercício regular de direito afasta a ilicitude da conduta da ré, pois a inscrição decorreu de débito legítimo e não de erro da empresa.

7. A condenação por danos morais pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo causal, elementos não configurados na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
A inscrição do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, quando baseada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar.

2.
A ausência de comprovação de ato ilícito impede o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 44124/2015, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara Cível, j. 02.12.2015, DJE 09.12.2015; TJMT, Ap 137559/2014, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 02.09.2015, DJE 10.09.2015.”(
N.U 1003547-92.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 12 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025